Tribunal: TRF3
Processo: 5016536-17.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
574/1327)

5016536-17.2024.4.03.6183

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016536-17.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE AUGUSTO DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento do INSS, para conceder o benefício a partir da citação, bem como explicitar os consectários legais, e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou o INSS embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão em relação aos honorários advocatícios, bem como em relação aos juros moratórios, vez que a decisão embargada não está em consonância com a tese fixada no recurso especial repetitivo, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC.

3. Sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão em relação à ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de enquadramento do período de 01/09/1983 a 11/05/1986 como especial, pela natureza da atividade agropecuária, bem como à não apreciação do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, expressamente invocado no recurso de apelação.

4. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

7. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016536-17.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE AUGUSTO DE MOURA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face do v. acórdão (ID 346924508), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, deu parcial provimento do INSS, para conceder o benefício a partir da citação, bem como explicitar os consectários legais, e negou provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

Aduz o INSS embargante (ID 347464730) omissão no julgado, em relação aos honorários advocatícios, bem como em relação aos juros moratórios, vez que a decisão embargada não está em consonância com a tese fixada no recurso especial repetitivo, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC.

Aduz a parte autora embargante (ID 336538088) omissão no julgado, em relação à ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de enquadramento do período de 01/09/1983 a 11/05/1986 como especial pela natureza da atividade agropecuária, bem como à não apreciação do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, expressamente invocado no recurso de apelação.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados, foram interpostos no prazo legal.

Neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do artigo no 1022 do Código de Processo Civil/2015 a autorizar o provimento dos embargos de declaração de ambas as partes.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende de parte da transcrição do teor da decisão embargada, in verbis:

[...]

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

1. 12/05/1986 a 26/01/1987, vez que exercia atividade de "Torneiro Mecânico", sendo a atividade enquadrada como especial, pela categoria profissional, com base no código 2.5.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 2.5.1 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, conforme CTPS juntada aos autos.

2. 01/03/1987 a 20/12/1990, 04/07/1991 a 13/01/1994, vez que exercia atividade de "Torneiro", sendo a atividade enquadrada como especial, pela categoria profissional, com base no código 2.5.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 2.5.1 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, conforme CTPS juntada aos autos

3. 01/10/1994 a 28/04/1995, vez que exercia atividade de "Torneiro Mecânico", sendo a atividade enquadrada como especial, pela categoria profissional, com base no código 2.5.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 2.5.1 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, conforme CTPS juntada aos autos.

4. 01/08/2013 a 04/01/2017, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 92,48 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 338571156, págs. 39/40).

O período de 01/09/1983 a 11/05/1986, em que a parte autora trabalhou como "Servente" em Destilaria de álcool, não pode ser considerado insalubre pela categoria profissional, como também a parte autora não comprovou a exposição aos agentes agressivos; portanto, deve ser considerado como de atividade comum.

Cabe ressaltar que a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. A lei não determina que a aferição seja feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN); portanto, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente: TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300). Desta forma, deve ser rejeitada qualquer alegação no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 12/05/1986 a 26/01/1987, 01/03/1987 a 20/12/1990, 04/07/1991 a 13/01/1994, 01/10/1994 a 28/04/1995 e 01/08/2013 a 04/01/2017.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 24/08/2022, verifica-se que a parte autora não preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da EC 103/2019.

E, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data fixada na r. sentença em 18/06/2023, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da EC 103/2019.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação.

Nos termos do julgado proferido, em sede de embargos declaratórios nos autos do RE o 1.727.063 - SP, nos casos em que a parte autora preenche os requisitos para obtenção da aposentadoria entre o requerimento administrativo e a propositura da ação, o termo inicial deve ser fixado na data do implemento dos requisitos, com efeitos financeiros a partir da citação.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, rejeito a matéria preliminar, dou parcial provimento do INSS, para conceder o benefício a partir da citação, bem como explicitar os consectários legais, e nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Por conseguinte, a providência pretendida pelos embargantes, na realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado. (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva aos dispositivos de lei federal e a preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Como os requisitos para concessão do benefício foram preenchidos anteriores ao ajuizamento da ação, mostra-se cabível a condenação do INSS em honorários advocatícios.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora e do INSS.

É como voto.

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento do INSS, para conceder o benefício a partir da citação, bem como explicitar os consectários legais, e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou o INSS embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão em relação aos honorários advocatícios, bem como em relação aos juros moratórios, vez que a decisão embargada não está em consonância com a tese fixada no recurso especial repetitivo, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC.

3. Sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão em relação à ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de enquadramento do período de 01/09/1983 a 11/05/1986 como especial, pela natureza da atividade agropecuária, bem como à não apreciação do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, expressamente invocado no recurso de apelação.

4. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

7. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão